Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-20.2015.8.11.0101
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000140-20.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), LUIS ADOLFO KUTAX - CPF: 654.063.119-72 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), ROSINETE DO VALE ALENCAR BEHLING - CPF: 110.376.871-91 (APELADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELANTE), ROSINETE DO VALE ALENCAR BEHLING - CPF: 110.376.871-91 (APELANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS - AFASTADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO – MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS - PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – AGRICULTURA – COMPROVADOS – DESVALORIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE – INCLUÍDO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI - JUSTOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior.

2- Após apresentação de laudo pericial pelo expert nomeado, o juízo a quo oportunizou às partes (Impulsionamento por ato ordinatórios de 21/11/2018) prazo para manifestar a respeito dos termos disposto em conclusão da perícia. A hipótese das alegações finais não se mostrou imprescindíveis à intimação das partes para a apresentação das razões finais, uma vez que explicitados os argumentos com base nos quais cada um dos demandantes reputavam direito.

3 – Verifica –se a comprovação por fotos e demais dados, da destinação e uso da área, servienda, à agricultura, com demonstração real pelo proprietário e confirmado pelo perito (Perdas Econômicas), da sua perda efetiva de renda com a limitação do uso da área de sua propriedade, inobstante as alegações da autora em sentido contrário, de modo que a meu viso, entendo serem devidos os juros compensatórios no caso em espécie.

4 - Considerando as intervenções, manifestações feitas pelos causídicos dos expropriados/demandados, tenho por razoável e justa a fixação da verba honorária sucumbencial, a ser suportada pela parte autora/expropriante, em 5% do valor da diferença.

5 – Sentença Mantida. Recurso conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível nos autos de n. 0000140-20.2015.8.11.0101 interposto pela autora, COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. e requeridos OTAVIO BEHLING e outros, contra sentença proferida em “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO DE POSSE” em trâmite a Vara Única de Comarca de Cláudia.

Prolatada a sentença que consta sob os IDs 202102196, complementada pela decisão (ID nº 202102653) dos embargos de declaração manejados pela parte requerente, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar constituída a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial e laudo técnico em favor da parte requerente, mediante o pagamento de indenização, mediante o pagamento de R$ 317.195,03 (trezentos e dezessete mil cento e noventa e cinco reais e três centavos) (valor conclusivo do laudo pericial + desvalorização da área remanescente).

Decidiu ainda que: “a. Correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data da elaboração do laudo técnico pericial. b. juros compensatórios de 6% ao ano (0,5% ao mês), desde a data da imissão na posse, em 16.11.2017 (ID 67055972 – pág. 49), incidentes sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada em conformidade com o quanto decidido na ADIn nº. 2.332-2/DF. (...). 2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que para o caso de instituição de servidão em imóvel rural, impõe-se a aplicação de juros compensatórios e moratórios na monta de 6% ao ano. (N.U 0000076-77.2012.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023). c. Juros moratórios de 06 % ao ano (0,5 % ao mês), sobre o montante a diferença entre o valor depositado e a indenização judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 70, do STJ). d. Em relação aos honorários advocatícios, tem se entendido que se aplica, nas ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização. e. Expeça-se edital para conhecimento de terceiros, com o prazo de 10 dias, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, ficando a cargo da parte autora sua publicação e comprovação nos autos. f. Havendo o pagamento do valor total fixado, expeça-se o mandado de imissão de posse definitiva (com cópia desta sentença), que servirá para a transcrição às margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, nos termos do artigo 29 do Decreto Lei nº 3.365/41. g. Para o levantamento da indenização, a expropriada deverá juntar aos autos as quitações fiscais sobre o bem expropriado, nos exatos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, bem como aguardar a publicação do edital previsto na última parte do referido artigo 34, para conhecimento de terceiros. Outrossim DECIDIU pela incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41) e Súmula 70, do STJ. Consigno que a partir do trânsito em julgado da sentença, haverá cumulação legítima dos juros moratórios e compensatórios, de acordo com as Súmulas 12 e 102, do STJ.”

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 5% da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor atualizado da indenização, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Insatisfeitos, ambas as partes interpuseram recurso de apelação cível, que em suma a parte autora aduz em suas razões sob o ID 202102657, alegando, preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de que pleiteou nova perícia, por outro perito, a teor de sua impugnação ao laudo e aos esclarecimentos periciais prestadas, a fim de afastar os evidentes equívocos do laudo pericial.

Assim a sentença de primeiro grau sem fundamentar satisfatoriamente, asseverou que a prova acostada aos autos seria suficiente para permitir a adequada solução da controvérsia e que seria desnecessária a produção de qualquer prova adicional. Alegou que configurado esta o cerceamento de defesa.

Preliminarmente ainda, arguiu nulidade da sentença pela ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais. Que a fase é indispensável à validade do feito, mormente no caso em foco, cujas impugnações aportadas aos autos continham informações fundamentais à compreensão e melhor julgamento do feito. Alegou prejuízo ante a falta da apresentação de alegações finais, visto que evidenciaria que o laudo pericial continha inúmeros pontos a serem melhores esclarecidos, complementados e retificados, sobretudo ao montante envolvido pela área atingida pela servidão administrativa.

Reafirmou tese de que o laudo de avaliação está eivado de inconsistências técnicas, e que o valor indicado em seu perícia, não condiz com a realidade do valor de mercado para a propriedade em questão.

Refutou a metodologia utilizada pelo expert em confecção do laudo pericial que não utilizou fator de servidão. Que em “indenização para servidão”, o Ilustre Perito não aplicou a metodologia correta a apurar o valor indenizatório.

Sustentou que os imóveis com áreas menores possuem valor por hectare substancialmente mais elevado em relação a imóveis com áreas maiores., assim alegou que não se pode obter uma relação confiável entre o valor encontrado pelo laudo e o valor real para indenização da área avaliada. Considerou que o valor venal de imóveis é aferido mediante consulta de mercado, seria necessário que as amostras utilizadas guardassem semelhança com o imóvel avaliado, o qual possui 302,5 hectares.

Alegou que o laudo pericial indicou 16 (dezesseis) elementos amostrais para a apuração do valor venal, porém, 12 (doze) dessas amostras são tratadas como “ofertas” (ou seja, negócios não realizados). Que a prova pericial produzida nestes autos não era suficientemente adequada para embasar o valor da indenização, devendo ser reformada a r. sentença recorrida, determinando a realização de nova perícia.

Combateu ainda, preliminarmente, a sentença fundada em laudo pericial acerca da inexistência de desvalorização da área remanescente. Que não comprovados os fatos ensejadores da suposta desvalorização da área remanescente do imóvel.

No mérito, combateu os fundamentos da sentença recorrida dos juros compensatórios, ante a ausência de comprovação de perda de renda. Que o acréscimo do artigo 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/1941, pela Medida Provisória nº 1.577/1997 e posterior Medida Provisória nº 2.183- 56/2001, passou-se a prever no § 1º do retro dispositivo que “Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.”

Alegou que os juros compensatórios não se prestam a compensar tão somente, se ficar comprovada, a perda de renda do proprietário.

Aduz que dos autos, depreende-se que não restou demonstrado pelos apelados ou em laudo pericial, do efetivo prejuízo, perda de produtividade e/ou renda causado pela imissão provisória na posse.

Refutou o arbitramento dos honorários advocatícios de 5% (máximo estabelecido pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41), da diferença entre o valor proposto pelo ente expropriante e a indenização arbitrada em Juízo. Que excessivo, assim defendeu a minoração do arbitramento para 0,5%.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para declarar a nulidade da relação processual havida, a permitir nova realização de prova pericial, e alternativamente seja permitido apresentação de alegações finais. Requer no mérito seja reduzido o valor em indenização a servidão administrativa, com a exclusão de valor correspondente a desvalorização da área remanescente, e ainda afastar a incidência de juros compensatórios.

Requer por fim seja reduzido o percentual arbitrado em condenação aos honorários advocatícios.

Já parte requerida, em suma, em suas razões recursais sob o ID nº 202102654, defendeu tese de reforma da sentença a quo, sob alegação de há erro em cálculo do perito em avaliação a indenização da área, visto que o valor indenizatório deveria ser contabilizada pela soma do valor da saca de soja atual (valor de mercado), bem como ser considerado os valores calculados para Terra Nua (R$ 253.637,87), além de benfeitorias (valor não indicado pelo perito), Perdas Econômicas (R$ 117.936,10) e mais a desvalorização da área remanescente (R$ 63.557,16).

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reformar da sentença de primeiro grau, para que seja considerado para cálculo da indenização o valor da soja na data do pagamento, o valor de mercado da soja, bem como seja incluído o valor de R$ 117.936,10 referente às perdas econômicas bem como o valor das benfeitorias ao valor total devido na indenização.

Alternativamente requer seja corrigido o erro material de cálculo, somando-se o valor de R$ 117.936,10 referente às perdas econômicas e mais o valor das benfeitorias não discriminadas em cálculo apresentado pelo perito.

Contrarrazões apresentadas sob os IDs 202102662 e 202102663 pelos requeridos e autor, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO DE POSSE proposta por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, doravante denominada recorrente/recorrida, em desfavor de OTÁVIO BEHLING e ROSINETE DO VALE ALENCAR BEHLING doravante denominados recorrentes/recorridos.

O juiz a quo julgou a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para declarar constituída a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial e laudo técnico em favor da parte requerente, mediante o pagamento de indenização de R$ 317.195,03 (trezentos e dezessete mil cento e noventa e cinco reais e três centavos) (valor conclusivo do laudo pericial + desvalorização da área remanescente). O valor deve ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir da data da elaboração do laudo técnico pericial.

Determinou a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% mês), desde a data da imissão provisória na posse, em 16.11.2017, incidentes sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada em conformidade com o quanto decidido na ADIn nº. 2.332-2/DF.

Determinou ainda a incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% mês), sobre o montante a diferença entre o valor depositado e a indenização judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 70, do STJ).

Em relação aos honorários advocatícios, aplicou às ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 5% da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor atualizado da indenização, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei em referência.

A tese recursal da autora funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau acolheu integralmente as considerações do laudo, que resume-se na média aritmética de valores informados por imobiliárias, após a tomada de preços sujeitos à especulação do mercado, sem a adoção de qualquer metodologia.

Contestou o laudo pericial e sua metodologia adota, que foi em desencontro com o preconiza o item e subitens da NBR sobre o levantamento dos dados de mercado. Insurgiu aos termos da sentença a quo a acerca da incidência dos juros compensatórios e os juros de mora, além de alegar excesso no arbitramento de percentual em condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Já os requeridos requerem sejam considerados para cálculo da indenização da área em servidão, o valor da soja na data do pagamento, pelo mercado, bem como seja incluído o valor de R$ 117.936,10 referente às perdas econômicas bem como o valor das benfeitorias ao valor total devido na indenização.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

No contexto da lide da ação de constituição de servidão cumulada com pedido de liminar para imissão de posse, em conjunto, em primeiro aspecto, hei por discordar das preliminares suscitadas em razões do apelo do autor, de ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de nova perícia a afastar evidentes equívocos em laudo pericial dos autos e que ante a ausência de intimação a apresentação de alegações finais, maculou de nulidade a relação processual nos autos.

Assim, quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, entendo não assistir razão a alegação da autora, pois o processo não deve se sujeitar ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade.

Isto porque, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, a decretação de qualquer nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo à parte (arts. 282, §§1º e 2º, e 283 do CPC/15).

Destarte, a falta de intimação para a apresentação de alegações finais não enseja, por si só, o reconhecimento de prejuízo ao contraditório a justificar a anulação da sentença, visto que, em pauta de discussão restou tão somente dirimir eventuais dúvidas acerca dos dados levantados e normas empregadas pelo perito em laudo, a melhor apurar em auxílio do juízo do feito, do real valor indenizatório dado à área servienda. Já que a finalidade em verdade do ato é a de reafirmar os argumentos já expostos anteriormente e sobre as provas produzidas nos autos, não verificando dessa forma, qualquer prejuízo às partes que à evidência foram intimadas e lhes oportunizados prazo para manifestar em todas as fases do processo, isto incluiu o laudo pericial.

Neste importe temos dos autos que houve apresentação de Impugnação ao laudo pericial pela COPEL em 13.12.2018 (pág. 49/56 – Id n° 6705907). A parte requerida manifestou concordância com o laudo apresentado pelo perito (pág. 66/88 – Id n°67057907).

Esclarecimentos pelo perito à pág. 80/90 - Id n° 67057907.

Ao fim a parte requerida pugnou pela homologação ao laudo pericial juntado aos autos pelo perito judicial perito (pág. 94/96 – Id n°67057907). E a parte autora, manifestou discordância quanto ao valor da indenização constante do laudo pericial, ratificando a impugnação (pág. 97/102 – Id n°67057907).

Assim, reafirmo entendimento que após apresentação de laudo pericial pelo expert nomeado, o juízo a quo oportunizou às partes (Impulsionamento por ato ordinatórios de 21/11/2018) prazo para manifestar a respeito dos termos disposto em conclusão da perícia. A hipótese das alegações finais não se mostrou imprescindíveis à intimação das partes para a apresentação das razões finais, uma vez que explicitados os argumentos com base nos quais cada um dos demandantes reputavam direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A nulidade da decisão exige a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos. A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte. Não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais. Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei n. 3.665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, no percentual de 0,5% a 5% do valor da diferença entre o importe apontado na inicial e o reconhecido judicialmente. (N.U 0000907-14.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - INVASÃO DA VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - QUESITOS SUPLEMENTARES - DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - INVASÃO DA VIA PÚBLICA CONSTATADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte. - Mostram-se desnecessários os quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada. - Ante a demonstração robusta nos autos de que o muro existente no imóvel de propriedade do primeiro requerido invade indevidamente a via pública, a manutenção da ordem de demolição é medida que se impõe. - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0155.12.001637-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 16/04/2019)

Assim a meu viso se não prejuízo às partes, a despeito de suas alegações recursais, não há razão para acolher pretensão de declaração de nulidade da r. sentença (nulidade de relação processual), devendo assim ser rejeitada preliminar.

No mais a servidão administrativa destinada à passagem de rede de transmissão elétrica, conquanto não implique na transmissão do domínio do imóvel que é por ela alçado, enseja a constituição de ônus real de uso sobre propriedade particular em favor do poder público e no interesse público, pois deriva sempre motivo de necessidade ou utilidade pública, e em emergindo da sua instituição limitação ao pleno exercício dos atributos inerentes à propriedade, redundando na restrição de uso, gozo e fruição do imóvel serviente por parte do seu proprietário, ocasionando fato gerador de compensação pecuniária derivada ao detentor do domínio da área que alcança.

Nesse espeque, coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Desta forma, entendo que a sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

O artigo 375 do CPC corrobora com o caso em suma a qual estabelece que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial”.

O laudo pericial de ID 202102185, complementado por pontos outros levantados pelas partes (ID 202102187), analisou as características do imóvel (Fazenda Monte Castelo) que consideraram a informação da matricula do imóvel (Matrículas: 3.196 do CRI de Cláudia), sua área cadastrada (302,5 há), atingida pela LT (21,5263 ha), com uso do solo (Lavoura – cultivo de soja (safra) e milho), além de pressupostos de avaliação da área servienda como incômodos e outras causas prejudiciais e desvalorização do imóvel. Evidente que o Laudo pericial por seu expert, não apresentou eventuais vícios e inconsistências constantes a requerer sua “nova análise”.

Do resultado do laudo se extrai que o valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, por medida por metro quadrado tendo por referência, de acordo com a recomendação da NBR 14653, partes 01, 03 e 04, bem como a metodologia proposta pelas Centrais Elétricas do Sul do Brasil, os valores calculados para indenização pela Terra Nua (calculado pelo Coeficiente de Servidão) e Perdas Econômicas são apresentados na tabela 07. Indenização a) Terra Nua (hectare) por Valor Mínimo R$ 10.642,15/há, por valor mais provável - R$ 11.782,70/há, e pelo valor máximo - R$ 13.045,50/ha

b) Perdas Econômicas indenização pelo valor mínimo - R$ 106.520,04, valor mais provável de R$ 117.936,10 e valor máximo de R$ 130.575,80.

Assim sendo, baseado nos valores calculados para Terra Nua (VTN), Benfeitorias e Perdas Econômicas, o valor de indenização (VI) mais provável será: VI = (VTN ∗ Área) +Benfeitorias + Perdas Econômicas = VI (R$ 11.782,70/ha * 21,5263 ha) + R$ 117.936,10; VI = 253.637,87 (Duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Em respostas às impugnações ao laudo, o perito manifestou que no Laudo Pericial foi utilizado o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, a partir do TRATAMENTO CIENTÍFICO, e que a NBR 14653-3 permite que o engenheiro de avaliações opte pela utilização do Tratamento Científico, o que foi escolhido preliminarmente pelo perito. Assim esclareceu que no TRATAMENTO CIENTÍFICO, o engenheiro de avaliações não utiliza fatores de homogeneização. Ao invés disso, são observadas características comparáveis em todos os imóveis (avaliando e comparativos). Essas características podem ser qualitativas (e.g.: hidrografia ruim, normal, boa ou ótima), quantitativas (e.g.: área, percentual cultivado, nota agronômica), dicotômicas (e.g.: uso do solo com lavoura = 1 e com pastagem = 0, imóvel referente a área de posse = 0 e referente a área completamente regularizada = 1). Com base nessas características, denominadas de VARIÁVEIS INDEPENDENTES, determina-se uma equação de regressão que explica o comportamento da variável dependente (Valor da Terra Nua por hectare) frente a influência dessas variáveis independentes. Nessa situação, o modelo de regressão é determinado com base no comportamento dessas características frente ao mercado representado pelos elementos amostrais, visto que todos eles possuem seu VTN/ha individual (variável dependente) e suas características particulares (variáveis independentes).

Assim, diante da ausência de elementos técnicos que desqualifiquem a prova pericial produzida, bem como não restando demonstrada a existência de motivos relevantes a elidirem a sua força probante, é forçoso concluir que o laudo pericial é prova bastante da constituição da servidão administrativa, bem como das suas implicações econômicas, revelando-se suficiente a comprovação do valor a ser indenizado.

Ademais o livre convencimento motivado do juízo sobre o caso se fundamenta inclusive sobre o que leciona o professor Hely Lopes Meireles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 273 ed., 2002, p. 597): “A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada ha que indenizar; se a prejudica, o pagamento devera corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Nesse espeque entendo que o juízo de primeiro grau bem analisou a prova pericial confeccionado por profissional competente que determinou das características e situação da área servienda, e mensurou o valor indenizatório pelo correto e justo valor venal de área da mesma espécie, nos termos do art. 27, caput do Decreto-Lei 3365/1941:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

A propósito, nesse sentido, "O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese". (AgInt. no REsp. n. 1.874.400/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.20).

Por consequente:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA DE PROVAS SOLICITADAS. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INCAPACIDADE DO PERITO. NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS FUTURAS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO ADESIVO. ADVOGADO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR INDENIZÁVEL DESPROPORCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A indenização decorrente da instituição de servidão administrativa visa à reparação do dano efetivamente causado ao proprietário em razão da restrição imposta ao uso da propriedade. 2. [...] 3. O laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar os pressupostos fáticos considerados pelo expert, razão de se afastar a alegada incompetência do perito nomeado, quando este possui qualificação técnica para análise do objeto da perícia, nos termos da lei 5.194/1966 e elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pela parte, arrolando o coeficiente de servidão, além de apontar os fatores depreciativos incidentes na área, indicando a metodologia utilizada para alcançar o valor apontado como justo e devido. 4. O valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, afastado o ressarcimento de benfeitorias projetadas e não construídas. 5. (...). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJGO, 2ª CC, AC nº 0341076- 63.2011.8.09.0051, Rel. Fernando de Castro Mesquita, julgado em 15/07/2019, DJe de 15/07/2019).

Não se vislumbra razões a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, e consequentemente não há que se falar em reforma de decisão de juízo singular que convictamente se firmou em fundamentação jurídico-racional das provas dos autos.

Portanto, não constatando vícios, erros ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção da avaliação do laudo pericial, restringindo a insurgência ao campo das alegações, desprovidas de qualquer condão probatório, mister sua manutenção.

Neste importe entendo sequer falar em cerceamento de defesa, pois fundamentado está o laudo pericial, formado a partir do estudo pormenorizado da área, além de respostas certas aos quesitos e dúvidas formalizadas pelas partes.

Nesse sentido jurisprudência:

“CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO - QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos. No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários.” (TJMT, Ap 41523/2017, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

À evidência dos autos entendo que a metodologia utilizada pelo expert nomeado, aplicou o contido nas normas da ABNT e forneceu elementos suficientes para pautar a decisão do julgador, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, a realização de nova perícia.

Em relação a taxa de JUROS COMPENSATÓRIOS, a recorrente insurge-se ante a sentença a quo que no importe do seu decisum, deixou de estabelecer o termo final da incidência de percentual dos juros compensatórios, além de que o juros compensatórios devem corresponder ao capital/renda do serviente deixar de receber com a perda da posse provisória da área servienda.

De todo modo sem razão a recorrente neste ponto.

Isto porque, primeiramente, a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre o valor ofertado por quem institui a servidão, pago na época da imissão provisória na posse, e a quantia fixada em sentença. Todavia, o Egrégio STF, em julgamento da ADIn nº. 2.332-2, exarou interpretação conforme a Constituição do art. 15-A, do Decreto Lei nº. 3.365/41, no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios seja a diferença de 80% do valor ofertado pela Administração e o montante fixado em sentença.

Seguidamente, para que a indenização devida seja justa, os juros compensatórios devem incidir sobre essa diferença, uma vez que referidos juros consistem na remuneração do capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse provisória.

Neste importe, ao debruçar sobre as provas dos autos, em revisita minuciosa, verifica –se a comprovação por fotos e demais dados, da destinação e uso da área servienda à agricultura, com demonstração real pelo proprietário e confirmado pelo perito (Perdas Econômicas), da sua perda efetiva de renda com a limitação do uso da área de sua propriedade, inobstante as alegações da autora em sentido contrário, de modo que a meu viso, entendo serem devidos os juros compensatórios no caso em espécie.

Nesse sentido explicito jurisprudência do c. STF:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”(ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, DJe-080. Publicado em 16-04- 2019). (Destaquei)

À evidência dos termos dispositivo da sentença combatida, entendo não merecer mudança, a afastar a incidência de juros compensatórios sobre a diferença do valor ofertado pela expropriante e o montante fixado em sentença, pois devidamente comprovados nos autos da produtividade ou perda de renda desde a imissão provisória na posse da propriedade.

Quanto a DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE, filio-me aos fundamentos sentenciais pois conforme apurado em laudo pericial, com a passagem da linha de transmissão de energia elétrica “não pode ser desprezada a questão consequente da desvalorização da área remanescente da propriedade rural”, assim é cabível o fator de cálculo a compensar o proprietário dos reflexos negativos que a interferência da autora concessionária de serviços público de transmissão e distribuição de energia elétrica causou no valor do imóvel rural pela restrição perpétua do seu uso e gozo, já que em caso de eventual venda a existência da servidão é determinante no ajustamento do preço do imóvel.

Escorreita a sentença de primeiro grau ao decisum de incluir valor (R$ 63.557,16) no cálculo de justa indenização da área remanescente desvalorizada.

Nesta senda o arbitramento honorários advocatícios na desapropriação, aplica-se o previsto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação da MP nº 2.183-56, de modo que os honorários devem ser fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença oferecido na inicial e o valor atualizado da indenização.

Desta feita, considerando as intervenções, manifestações feitas pelos causídicos dos expropriados/demandados, tenho por razoável a fixação da verba honorária sucumbencial, a ser suportada pela parte autora/expropriante, em 5% do valor da diferença.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024